Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720551-47.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GLAUCO LEITE TEIXEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. na qual postula a antecipação da tutela recursal diante da sentença recorrida (ID 29656964), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor do ora apelado, GLAUCO LEITE TEIXEIRA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com espeque nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil – CPC. O Juízo de origem, em suas razões de decidir, destaca que a apelante permaneceu inerte diante da determinação de emenda à petição inicial para esclarecer o fato de o veículo não estar registrado em nome do apelado, tampouco inserido o gravame de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 29656967), a apelante sustenta, em síntese, (i) a ausência de intimação para impulsionar o feito, bem como (ii) que “os documentos juntados nos autos estão corretos, constando corretamente a parte requerida como proprietária fiduciária do veículo e o registro da alienação fiduciária”. Com tais argumentos, pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que a sentença resistida seja tornada sem efeito, a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito no Juízo de origem. No bojo do apelo, requer a antecipação da tutela recursal de modo que a sentença seja liminarmente anulada por força das nulidades apontadas. Defende que a verossimilhança das alegações recursais desponta do fato de não ter havido sua intimação pessoal nem de seu patrono, via imprensa oficial, para dar andamento do feito. Salienta que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação “se consubstancia na demora do reconhecimento do direito à liminar, e à evidente possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude, passível de anulação.” Preparo encartado ao ID 29656970. A sentença foi mantida em juízo de retratação (ID 29656971). Dispensada a intimação do réu para contrarrazões, por se tratar de sentença de indeferimento da inicial antes da citação (ID 29656972). É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras versadas nos arts. 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela apelante, de caráter eminentemente satisfativo, não atende aos aludidos pressupostos, já que não se verifica, de plano, risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Registre-se que a medida excepcional buscada pela apelante pressupõe a demonstração de risco real e concreto. Dessa feita, a mera alegação de que o veículo pode vir a sofrer danos, como suscitado pela recorrente, não se mostra suficiente para a sua concessão. A argumentação desenvolvida pela apelante, portanto, deve ser analisada, com a profundidade que se exige, pelo Colegiado revisor por ocasião do julgamento do próprio mérito do apelo. Ademais, em consulta ao PJe, verifica-se que o patrono da apelante, Dr. Flávio Neves Costa (ID 29656960), registrou ciência da decisão de ID 29656961 no dia 30/7/2021, o que, numa análise perfunctória, afasta a verossimilhança das alegações recursais no que toca à ausência de intimação do seu patrono para dar andamento do feito. Quanto à intimação pessoal da apelante, cumpre esclarecer que, em princípio, consoante disposto no art. 485, § 1o, do CPC, ela não é exigida para a hipótese de extinção do feito em decorrência do indeferimento da petição inicial. Com efeito, sem adentrar no mérito do apelo propriamente dito, e com base um juízo provisório e sumário da controvérsia à baila, a concessão da medida postulada se revela obstada. Portanto, abstraída qualquer consideração acerca das teses de mérito veiculadas pela recorrente, que serão devidamente tratadas na análise do apelo por esta Instância ad quem, não se mostram, prima facie, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela recorrente. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator